Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE PREVENÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, por inexistir falha nos serviços bancários, em decorrência da fraude ser originada exclusivamente da culpa de terceiro.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o banco apelado deve ser responsabilizado, de forma objetiva, por fraude praticada por terceiro, que utilizava conta mantida junto à instituição financeira; e (ii) aferir se houve falha na prestação do serviço bancário que justificasse o dever de indenizar.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser conhecido o primeiro recurso interposto pela parte ré, nos termos do princípio da unirrecorribilidade, que impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, por ter operado a preclusão consumativa.
4. O caso configura relação de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
5. Considera-se como consumidor por equiparação a pessoa física que, a despeito de não possuir nenhuma relação jurídica com a instituição financeira, é vítima da falha da prestação do serviço bancário, diante da fraude que o vitimou.
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), mas pode ser afastada se comprovada culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.
7. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que comprovassem falha do sistema bancário, pois as vítimas voluntariamente depositaram os valores em espécie em conta bancária sem qualquer indício de fraude ou falsidade em sua abertura na instituição.
8. A fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, que fraudou os comprovantes de pagamentos encaminhados as vítimas, configurando excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II do CDC).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva de terceiro. 2. Ausente nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido, não há dever de indenizar.”